Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013971-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), YORK DA SILVA CORREA - CPF: 158.437.358-00 (EMBARGANTE), MARCOS MARTINS VILLELA - CPF: 007.073.156-03 (AGRAVADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC
-
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1013971-81.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: YORK DA SILVA CORREA

EMBARGADO: MARCOS MARTINS VILLELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
YORK DA SILVA CORREA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 296239361), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Contudo, sempre com o devido respeito, o R. Acórdão de Id. 296239361 é omisso, autorizando a oposição dos presentes aclaratórios. Isto porque, conforme se depreende das razões recursais apresentadas pelo embargante, restou demonstrado que a ação executiva está garantida através dos 77 semoventes indicados à penhora pelo embargante, cujo valor alcança a soma de R$ 206.753,20 (duzentos e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), muito superior à execução promovida pelo embargado nos autos nº 1005537-10.2023.8.11.0086 com valor de R$ 84.295,68 (oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), o que não foi ponderado no V. Acórdão embargado. Além disso, conforme alegado pelo embargante em suas razões recursais, os semoventes estão todos em perfeito estado de saúde, vacinados, com todas as características raciais devidamente preservadas e apascentados na Fazenda São Thomaz, Bairro: Zona Rural, Maracaju/MS, CEP: 79150-000, com inscrição estadual n.º 28.612.513-7, de propriedade do embargante, conforme atesta o comprovante de inscrição estadual adiante colacionado extraído do site https://servicos.efazenda.ms.gov.br/consultapublica/Home/Consulta, o que foi comprovado nos autos [...]”
(sic).

Sustenta que
“Assim, a probabilidade do direito do embargante restou evidenciada, pois os bens indicados à penhora, qual seja, os 77 (setenta e sete) semoventes indicados à penhora, com valor de R$ 206.753,20, garantem em muito o crédito de R$ 84.295,68, objeto da ação executiva nº 1005537-10.2023.8.11.0086, principal aos embargos à execução da origem. Ainda, o risco ao resultado útil do processo, este é latente no caso em tela, uma vez que o título executado nos autos nº 1005537-10.2023.8.11.0086 não está assinado, bem como o embargado não comprovou a tradição do animal objeto da ação executiva, razão da interposição dos embargos à execução, além de que o valor executado engloba honorários advocatícios de 20%, superando o percentual do art. 827 do CPC. Portanto, o risco ao resultado útil do processo restou caracterizado pois, enquanto se discute a exigibilidade do título executivo nos embargos à execução, o embargante terá o seu patrimônio lesado pelos atos expropriatórios que serão praticados pelo embargado na ação executiva”
(sic).

Mensura que
“Indo além, o pedido liminar requerido pelo embargante é facilmente reversível, não havendo que se falar em risco ao embargado, uma vez que a execução está garantida através dos 77 (setenta e sete) semoventes indicados à penhora, com valor de R$ 206.753,20. Todavia, com todo o devido respeito, isto deixou de ser considerado quando proferido o R. Acórdão embargado, afigurando-se, portanto, omisso. Nesse sentido, com todo o devido respeito, não tendo o R. Acórdão de Id. 296239361 considerado os argumentos invocados pelo agravante, nítido que este resta maculado por omissão, incorrendo no que dispõe o art. 1.022, inc. II, e parágrafo único, bem como no art. 489, §1º, incs. IV e VI, ambos do CPC, in verbis”
(sic).

Pondera que
“Por isso, com todo o devido respeito, o R. Acórdão de Id. 296239361 é omisso, pois não analisou que preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por o embargante ter indicado à penhora bens que superam o crédito executado, bem como presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora do direito do embargante, ofendendo, portanto, as disposições dos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV, ambos do CPC, e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 16: Por estas razões, respeitosamente, requer sejam sanadas as omissões apontadas no R. Acórdão de Id. 296239361”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“A procedência dos presentes embargos de declaração, ainda que, para tanto, seja necessária a reforma do R. Acórdão de Id. 296239361, circunstância autorizada pelos efeitos infringentes deste recurso, no sentido de: c.1) Reformar em definitivo a R. Decisão agravada, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução da origem, determinando-se a imediata suspensão da ação executiva nº 1005537-10.2023.8.11.0086”
(sic).

Sem Contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: requerimento da parte embargante, relevância dos fundamentos, risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

A ausência de garantia do juízo, por si só, impede a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

No caso, a alegação de oferta de semoventes como garantia não se revela apta a caracterizar a efetiva garantia do juízo, sobretudo por se tratar de bens de difícil localização e perecibilidade, sem comprovação de posse pelo agravante.”

A parte embargante aponta omissão com relação a não determinação de efeito suspensivo aos embargos à execução, aduzindo que o juízo foi garantido ante o oferecimento de 77 semoventes indicados à penhora.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo da recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Com relação ao primeiro requisito — a garantia do juízo — é incontroverso que não houve a efetiva constrição patrimonial ou depósito do valor executado, de forma a assegurar o juízo da execução.

Além disso, a decisão agravada apontou essa ausência como fundamento para o indeferimento da medida liminar.

Ora, essa exigência não pode ser afastada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp nº. 1.272.827/PE (Tema 526), firmou o entendimento de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a
garantia integral da execução
, exceto em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, não obstante a alegação do Embargante de que teria oferecido os bois adquiridos em leilão como garantia, tal circunstância não se revela apta a caracterizar a efetiva garantia do juízo, sobretudo por se tratar de bens móveis de difícil localização e perecibilidade, sem qualquer comprovação de que ainda estejam sob sua posse. Diante disso, ausente à garantia exigida pelo art. 919, §1º, do CPC, não há como ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

No que tange ao segundo requisito — a probabilidade do direito alegado —, o agravante não traz aos autos qualquer argumento que demonstre fragilidade ou inexequibilidade do título objeto da lide, amparando sua tese apenas na garantia do juízo pelos semoventes.

É imprescindível consignar que a probabilidade do direito, por sua natureza, exige análise detida e aprofundada do mérito, com produção de provas e observância do contraditório, não sendo possível sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, conforme acima delineado.

Desse modo, ausente a garantia do juízo, bem como não demonstrada à plausibilidade jurídica da tese sustentada pela agravante, tampouco o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC”.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025